Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-03.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016182-03.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), COLACO BRANDAO LOPES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE À FUTILIDADE DO MOTIVO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O ACERVO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Colaço Brandão Lopes
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0003096-81.2019.8.11.0064, código 690206, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não há indícios suficientes de autoria em seu desfavor. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora atinente à futilidade do motivo (Ids. n. 20933455 e 20933455).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 20933459 e 20933460).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 29316992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020